Tribunal: TJMT
Processo: 0005784-77.2016.8.11.0013
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005784-77.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ARANTES ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.113.497/0005-39 (APELADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO), DANILO DE AMO ARANTES - CPF: 098.066.648-17 (APELADO), ADERBAL LUIZ ARANTES JUNIOR - CPF: 029.306.698-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Tributário e Processual Civil. Recurso de Apelação. Prescrição Intercorrente. Reconhecimento. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que declarou a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada contra Arantes Alimentos Ltda. e outros, extinguindo o feito com base no art. 487, II, do CPC.

A parte apelante alega ausência de prescrição intercorrente devido à suspensão do processo com fundamento no art. 40 da Lei no 6.830/1980 (LEF), além de fatores processuais não imputáveis à Fazenda Pública, invocando a Súmula 106/STJ.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) O reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980, considerando o período de suspensão e a ausência de bens penhoráveis;
e
(
ii
) A aplicabilidade da Súmula 106/STJ em casos de morosidade processual
atribuída ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

4. A prescrição intercorrente é caracterizada pela inércia do exequente após o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, seguido do decurso de cinco anos.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), e
m julgamento repetitivo (
REsp
n.
1.340.553/RS), fixou que a contagem do prazo prescricional independe de nova intimação da Fazenda Pública, sendo suficiente a ciência sobre a inexistência de bens penhoráveis.

6. Não se aplica a Súmula 106/STJ ao caso, pois não foi demonstrado que a prescrição decorreu de fa
tores exclusivos do Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1.
A prescrição intercorrente em execução fiscal é configurada quando, após o prazo de suspensão de um ano, decorrem cinco anos sem atos eficazes à satisfação do crédito exequendo
.
2
. A Súmula 106/STJ não se aplica quando a demora processual não é exclusivamente a
tribuível ao Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980, art. 40, §4o.

Jurisprudênci
a relevante citada: STJ,
REsp
n.
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.09.2018; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da execução fiscal n. 0005784-77.2016.8.11.0013 ajuizada em face de
ARANTES ALIMENTOS LTDA e OUTROS
, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões, a parte apelante sustenta, em resumo:

(i) a inexistência de prescrição intercorrente, uma vez que o processo foi suspenso com base no art. 40 da Lei no 6.830/1980 (LEF), e que a contagem do prazo prescricional não se iniciou, por ausência de elementos que configurassem a prescrição;

(ii) que a demora processual decorreu de fatores inerentes ao trâmite judicial, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, conforme entendimento sedimentado na Súmula 106/STJ;

(iii) que os atos processuais evidenciam o prosseguimento do feito, afastando a inércia apta a caracterizar a prescrição intercorrente.

Ao final, requer o
provimento da apelação
, para reformar integralmente a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa
a
reforma da sentença proferida pelo Magistrado de origem, que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito nos termos d
o artigo 487, II do CPC
.

Inicialmente, registro que o recurso apresentado preenche os requisitos extrínsecos, tais como regularidade formal e preparo, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e a consequente análise do mérito da pretensão recursal.

Consta dos autos que, após regular trâmite processual,
o Juízo de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“
No caso dos autos, percebe-se que após a citação válida e resultado infrutífero da penhora devidamente certificada pelo Oficial de Justiça em23/08/2017,ID.

61778049 –
fls.
57, o processo permaneceu até a presente data,09/2024, ou seja, em torno de7 anos sem qualquer diligência útil ou frutífera por parte da Fazenda Pública para satisfazer seu crédito.

Diante desse cenário fático, não é outra a conclusão senão de que transcorrido o prazo quinquenal a que se refere o art. 40, §4o, da Lei
Federal n. 6.830/80, cenário esse que revela a configuração da prescrição intercorrente, em respeito, ainda, ao que disciplina o
REsp
1340553/RS.

Gize-se que apenas a efetiva contrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, tem o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente, sendo que o mero
peticionamento
para a realização das constrições não se enquadra na possibilidade acima descrita, na forma do Tema no 568, do STJ:

“Tema no 568 do STJ: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

Neste sentido,não há falar em
marcos interruptivos, desde a data de conhecimento da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis (13/12/2017)
visto que nenhum bem do executado foi encontrado/penhorado, sem prejuízo de que o feito permaneceu sem qualquer movimentação por lapso temporal superior ao prazo quinquenal, acrescido do prazo de 1 ano da suspensão do prazo prescricional, mais precisamente entre10/08/2018
a
04/09/2024.

Desta forma, não há outro entendimento que não seja pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

(...)

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,DECLAROa prescrição intercorrente dos débitos oriundos da CDA executada, com fulcro no art. 487, II, do CPC e art. 40, §4o, da Lei 6.830/80.

Sem custas nem honorários advocatícios, na
forma do art. 921, §5°, do CPC
.”
[Id.
254360651
]

Pois bem.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, decorrente do decurso do prazo legal, que, na espécie, é de cinco anos, conforme disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamen
to do recurso repetitivo
REsp
n.
1.340.553/RS (Temas 567 e 571), consolidou o entendimento de que, uma vez intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora, inicia-se automaticamente o procedimen
to previsto no art. 40 da Lei n.
6.830/80.

No referido recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso do prazo de
1
(um) ano de suspensão do processo, tem início a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da Exequente. Nesse sentido, veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A
PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
(
omissis
)
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
(
omissis
).
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege
. (
omissis
) 4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; (
omissis
) 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a
natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; (
omissis
) 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ -
REsp
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018,
DJe
16/10/2018) [destaquei]

Ressalte-se, por fim, que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“o espírito do art. 40 da Lei n.
6.830/80 é assegurar que nenhuma execução fiscal já ajuizada permaneça indefinidamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da cobrança d
as respectivas dívidas fiscais”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de
1
(um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0000068-78.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022,
Publicado
no DJE 03/05/2022) [destaquei
]

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO
ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE
05 (CINCO) ANOS – SUSPENSÃO
E ARQUIVAMENTO QUE ULTRAPASSAM 06 (SEIS) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no
REsp
n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
’’.

(N.U 0004277-62.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022,
Publicado
no DJE 02/03/2022) [destaquei
]

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO
FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP No 1.340. 553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM
6
(SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante o que foi registrado no
REsp
no 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição
intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de
6
(seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo.

(N.U 0006220-33.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 26/02/2022) [destaquei
]

Com essas considerações, verifica-se que, diante da inércia da parte exequente, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo por
1
(um) ano, e
m 10.08.
2018 (Id. 254359244, p. 193 – PDF). Esse período de suspensão findou-se em 10
.08.
2019, iniciando-se, a partir dessa data, a contagem do prazo de
5
(cinco) anos para a prescrição intercorrente, que se encerrou em 10
.08.
2024.

Assim, na data em que fo
i proferida a sentença, em 27.09.
2024, já havia transcorrido o prazo prescricional de cinco anos.

Além disso, não há como se aplicar a Súmula 106 do STJ ao caso, pois não foi demonstrado que a prescrição intercorrente tenha ocorrido por razões atribuíveis ao Poder Judiciário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA SEM QUE
HOUVESSE CITAÇÃO VÁLIDA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que entre o recebimento da inicial (08/06/2011) e a sentença (29/04/2021) transcorrem aproximadamente 10 anos sem que
houve
nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, inclusive citação válida, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, ante a inércia da Fazenda Pública.

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.
Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

(N.U 0003675-91.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 26/02/2022)
[destaquei
]

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo de origem.

Registro, ainda, que a majoração dos honorários advocatícios é incabível neste caso, uma vez que a instância de origem não procedeu à sua fixação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024